Tribunal: TJMT
Processo: 1062079-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062079-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1326-21 (APELANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), JULIANA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 412.632.272-87 (APELADO), ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - CPF: 704.092.421-87 (ADVOGADO), RAPHAELA VITORIA DIAS TABOZA - CPF: 403.777.298-17 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE PRODUTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil da requerida é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAGAZINE LUIZA S/A, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 1062079-28.2019.8.11.0041, movida por JULIANA NASCIMENTO DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), à título de dano moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 123062966, a apelante aduz a ausência de falha na prestação do serviço. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID. 123062973, por meio das quais a parte apelada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora comprou na loja requerida no dia 17.12.2019 uma geladeira refrigerador

brastemp, no valor de R$1.896,01 (mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo), momento em que foi informado que o produto seria entregue no dia posterior.

No entanto, o produto não foi entregue na data acordada, razão pela qual no dia 19.12.2019 a autora retornou na empresa requerida e lhe informaram que a entrega havia sido realizada, sendo recebida por Gevaldo Vicente Leal, fato este contestado pela parte autora.

Diante disso, a requerida informou que em 3 (três) dias úteis seria entregue a geladeira, no entanto, até o ajuizamento da presente ação não teria sido entregue o produto.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de procedência, na qual condenou a parte apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título indenizatório.

Pois bem.

De proêmio, verifico que é fato incontroverso nos autos a compra da geladeira pela parte autora, bem como que o produto foi entregue em endereço diverso. Assim, o cerne da questão recai
apenas em analisar a responsabilidade da empresa requerida.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a empresa requerida entregou o produto em endereço diverso do contratado, portanto, deve responder objetivamente pelos prejuízos causados.

Demonstrada a falha na prestação do serviço resta caracterizado o dano sofrido pela apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
arbitrado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, não merecendo qualquer redução, como pretende a apelante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022